Tribunal: TJMMG
Processo: 2000438-82.2025.9.13.0005
Classe: Recurso Inominado Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO INOMINADO MILITAR Processo n. 2000438-82.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 04/11/2025 Publicação: 13/11/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA IMPOSTA PELA JUSTIÇA COMUM (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SUJEITOS ATIVO E PASSIVO MILITARES DA ATIVA. PREVALÊNCIA DO MICROSSISTEMA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao Recurso Inominado Militar interposto pelo Ministério Público, para, reformando integralmente a decisão de primeiro grau de jurisdição, declinar da competência desta Justiça Militar e determinar a imediata remessa dos autos do Inquérito Policial Militar n. 2000438-82.2025.9.13.0005 ao 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belo Horizonte/MG, para as providências cabíveis, notadamente o apensamento aos autos do Processo n. 5102687-84.2025.8.13.0024. RELATÓRIO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a decisão proferida pelo juiz de direito militar substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que rejeitou a exceção de incompetência arguida e manteve, sob a égide da Justiça Militar, a persecução penal em face do Maj PM Júlio César Alves Rosa, nos autos do Inquérito Policial Militar n. 2000438-82.2025.9.13.0005. O feito investigativo foi inaugurado por meio da Portaria n. 105.578/25-IPM/CPM, datada de 15/05/2025, expedida pela Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (evento 1), com o escopo de elucidar a suposta prática do crime de perseguição, tipificado no art. 147-A do Código Penal, que teria sido perpetrado pelo ora recorrido, Maj PM Júlio César Alves Rosa, em detrimento de sua ex-cônjuge, a Cap PM Ana Paula Dias Marques. Da detida análise dos elementos coligidos aos autos, extrai-se que a notitia criminis que ensejou a instauração do procedimento apuratório originou-se de relatos contidos no Boletim de Ocorrência n. 2025-019740812-001 (Evento 1, PEÇAS IPM3), lavrado em 29/04/2025, e em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 relatório circunstanciado subscrito pela superiora hierárquica da vítima (Evento 1, RELT4). A ofendida narrou que, desde a separação do casal, vinha sendo alvo de um padrão reiterado de perseguição por parte do investigado, materializado por meio de insistentes mensagens via aplicativo de mensagens e e-mail, bem como pela presença não autorizada em sua residência, inclusive com o acesso indevido a câmeras de segurança, com o intuito de monitorá-la. Em decorrência de tais fatos, a vítima buscou a tutela do Estado, tendo sido deferidas em seu favor medidas protetivas de urgência pelo douto juízo do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belo Horizonte, nos autos do Processo n. 5102687-84.2025.8.13.0024 (Evento 10, PEÇAS IPM 2, fls. 19/24). Dentre as medidas impostas, constava a proibição de aproximação da ofendida a menos de 200 (duzentos) metros. Concluídas as investigações no âmbito do Inquérito Policial Militar, o encarregado do procedimento, em sua solução final (Evento 10, HREL4), entendeu pela não configuração do crime de perseguição, mas, por outro lado, procedeu ao indiciamento do Maj PM Júlio César Alves Rosa pela prática, em tese, do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência). O fundamento do indiciamento residiu no fato de o investigado ter, em 18/06/2025, comparecido à instituição de ensino de um dos filhos do ex-casal em dia e horário que eram designados à vítima para buscar a criança, desrespeitando, assim, a ordem judicial de distanciamento. Remetidos os autos à 5ª AJME, o ilustre representante do Ministério Público, em sua manifestação (Evento 14), suscitou exceção de incompetência, argumentando, em síntese, que os fatos investigados, embora envolvendo militares da ativa, ocorreram em contexto estritamente privado, no âmbito das relações domésticas e familiares, sem qualquer conexão com a função militar ou ofensa a bens jurídicos castrenses. Pugnou, assim, pela declinação da competência para a Justiça comum, com a remessa dos autos ao Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Belo Horizonte, para apensamento ao Procedimento n. 5102687-84.2025.8.13.0024, que trata sobre os mesmos fatos. O juiz de direito militar substituto da 5ª AJME, contudo, em decisão proferida no Evento 16, rejeitou a arguição ministerial. Fundamentou seu entendimento na interpretação literal do art. 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar, sustentando que a condição de militares da ativa dos envolvidos seria suficiente para atrair a competência desta Justiça Especializada, independentemente do contexto fático, e que a matéria não estaria pacificada, nos tribunais superiores, em sentido contrário. Irresignado com a decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso (Evento 19), inicialmente nominado como Correição Parcial, o qual, por decisão do juízo de primeiro grau (Evento 21), foi recebido como Recurso Inominado, com base no princípio da fungibilidade recursal. Remetidos os autos a este Tribunal, a Procuradoria de Justiça com atuação perante esta Corte ofertou parecer (Evento 8) manifestando-se pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, ratificando as razões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ministeriais e destacando a prevalência do microssistema da Lei Maria da Penha. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, para reformar-se a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, com a declinação da competência para a Justiça comum e a remessa dos autos ao 2º Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Belo Horizonte, para apensamento ao Procedimento n. 5102687-84.2025.8.13.0024. A questão central a ser dirimida por este Colegiado cinge-se a definir a competência para processar e julgar a suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), quando os fatos envolvem dois militares da ativa, porém se desenvolvem em um contexto de violência doméstica e familiar, desprovido de qualquer liame com as funções ou o ambiente militar. A decisão recorrida merece reforma. O magistrado de primeiro grau de jurisdição fundamentou sua decisão no art. 9º, inc. II, alínea "a", do Código Penal Militar, que considera crime militar aquele praticado por militar da ativa contra outro militar na mesma situação. De fato, uma análise isolada e puramente literal do dispositivo poderia levar a tal conclusão. Contudo a hermenêutica jurídica moderna, em especial a constitucional, exige que a aplicação da lei não se dissocie de sua finalidade (interpretação teleológica) e de sua conformidade com o ordenamento jurídico como um todo (interpretação sistemática). No caso em apreço, o crime imputado ao recorrido é o de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, a Lei Maria da Penha. Este tipo penal não existe de forma autônoma no ordenamento; ele é umbilicalmente ligado ao microssistema de proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Sua criação teve o propósito específico de fortalecer a autoridade das decisões proferidas pelos Juizados de Violência Doméstica, garantindo a efetividade das medidas protetivas e, consequentemente, a segurança da vítima. Neste ponto reside o argumento central que impõe o acolhimento do pleito ministerial. A medida protetiva de urgência descumprida foi imposta pelo juízo do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belo Horizonte, nos autos do Processo nº 5102687-84.2025.8.13.0024. A competência para fiscalizar o cumprimento das próprias decisões e para processar e julgar os crimes que atentem diretamente contra a sua autoridade é, por natureza funcional, do juízo que as proferiu. Retirar do Juizado de Violência Doméstica a atribuição de punir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 o eventual descumprimento das medidas que ele mesmo deferiu seria fragmentar a análise da proteção à vítima, esvaziar a eficácia do microssistema da Lei Maria da Penha e criar uma dualidade processual indevida e potencialmente contraditória. A fiscalização e a coerção são inerentes à jurisdição. O juízo que ordena é o mesmo que deve garantir o cumprimento do ordenado e punir a recalcitrância. Assim, a competência para julgar o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha pertence ao juízo que fixou as medidas protetivas, independentemente da qualificação dos sujeitos ativo e passivo do crime. Note-se que a imputação fática que ampara a possível incriminação não se relaciona ao exercício das funções militares, e os envolvidos não atuam na condição de militares. Trata-se de interesse exclusivamente relacionado à vida privada de ambos. Além disso, tem-se que a Lei nº 11.340/2006 é norma especial, que institui mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial n. 2.015.598, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1186), cuja ratio decidendi se aplica perfeitamente ao caso, a Lei Maria da Penha prevalece sobre outros estatutos quando com eles conflitar, solidificando a ideia de que o microssistema da Lei 11.340/06 possui primazia em razão da matéria. Veja-se: 1. A condição de gênero feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e familiar, prevalecendo sobre a questão etária. 2. A Lei Maria da Penha prevalece quando suas disposições conflitarem com as de estatutos específicos, como o da Criança e do Adolescente." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º, 13 e 14; CP, art. 217-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 121.813/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020; EAREsp 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022. (REsp n. 2.015.598/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025.) No caso em apreço, a conduta imputada ao recorrido – comparecer à escola do filho em dia e horário que sabia ser da vítima e, com isso, violar a ordem de distanciamento – não possui qualquer conotação militar. Não foi praticada em razão da função, não ocorreu em local sob administração militar, nem atentou contra a hierarquia ou a disciplina. Trata-se, inequivocamente, de um desdobramento de conflitos de natureza familiar e pessoal, cuja apreciação foge por completo à esfera de competência desta Justiça Especializada. A condição de militares dos envolvidos é, para a caracterização do tipo penal em questão, um dado meramente acidental e irrelevante. Manter o feito na Justiça Militar significaria subtrair da ofendida a proteção integral e o conjunto de mecanismos especializados que a Lei Maria da Penha lhe assegura, como o acompanhamento por equipe TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 multidisciplinar, a possibilidade de novas medidas protetivas e o processamento por um juízo com expertise na complexa dinâmica da violência familiar e de gênero. Diante de todo o exposto, a decisão do juízo de primeiro grau, ao se apegar a uma interpretação literal e isolada do art. 9º, II, "a", do CPM, e desconsiderar a natureza especialíssima do crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, incorreu em manifesto error in procedendo, merecendo, pois, a devida correção. Por tais razões, dou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Ministério Público para, reformando integralmente a decisão de primeiro grau de jurisdição, declinar da competência desta Justiça Militar e determinar a imediata remessa dos autos do Inquérito Policial Militar n. 2000438-82.2025.9.13.0005 ao 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belo Horizonte/MG, para as providências cabíveis, notadamente o apensamento aos autos do Processo n. 5102687-84.2025.8.13.0024. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento ao recurso do Ministério Público. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de novembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator